Tribunal: STF
Processo: ARE 1325646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por SIM-INSTITUTO DE GESTÃO FISCAL E OUTRO(A/S) e por ALTAIR ALVIM contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - APELAÇÕES - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA MATERIAL DOS FATOS E DA AUTORIA - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL - ART. 66 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CIVIS, POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART. 12, CAPUT, DA LEI 8.429/92 - IMPROBIDADE AFASTADA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTO E TREINAMENTO DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE SINGULARIDADE DO OBJETO - DESCABIMENTO DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - PRESENÇA DO ELEMENTO ANÍMICO DO DOLO - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREVISTO NO ART. 10, INCISO VIII, E 11 DA LEI N. 8.429/1992 - SANÇÕES - ART. 12, INCISOS II E III, DA LEI N. 8.429/1992 - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PENAS DE PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTCOS - EXCEPCIONALIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO - DECOTE - PENAS DE CARÁTER PATRIMONIAL - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E MULTA - MANUTENÇÃO.
    1- A nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, só se verifica ante a ausência completa de fundamentos que levaram o julgador a formar seu convencimento, impossibilitando a parte de exercer seu direito de defesa, o que não ocorreu na espécie. Preliminar rejeitada.
    2- A absolvição, no âmbito criminal, não afasta a possibilidade de aplicação da sanção cível por improbidade administrativa (art. 12, caput, da Lei 8.429/92), a não ser que haja categórico reconhecimento, na esfera penal, da inexistência material do fato, ou da autoria, na forma do art. 66 do CPP.
    3- O artigo 25, inciso II, da Lei n. 8.666/1993 prevê a inexigibilidade da licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13, da mesma lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização.
    4- Para que seja cabível a declaração de inexigibilidade de contratação de serviços técnicos, mister que haja a concomitância de ambos os requisitos legais, o da singularidade dos serviços e o da especialização do contratado.
    5- Serviços de consultoria e assessoria em contabilidade pública e orçamento, bem como de treinamento de pessoal, são corriqueiros e rotineiros no serviço público, tanto que foram contratados de forma continua, para a prestação mensal, não havendo a configuração de um serviço especifico e incomum; ou pouco difundido e prestado por poucos profissionais disponíveis no mercado, ou apenas um, com objeto especifico, a impor a impossibilidade de competição.
    6- A configuração do ato de improbidade a atrair as sanções da Lei Federal nº 8.429/92 depende da presença do dolo ou culpa grave do agente em, conforme o caso, enriquecer-se ilicitamente, causar prejuízo ao erário e/ou atentar contra os princípios da administração pública.
    7- Presença, no caso dos autos, do elemento anímico concernente ao dolo, já que o agente ordenador das despesas tinha ciência de que os serviços contratados eram corriqueiros e não estavam revestidos da singularidade necessária para a inexigibilidade, mesmo que não tenha havido prova de dolo de enriquecimento ilícito ou favorecimento pessoal.
    8- A indevida declaração de inexigibilidade de licitação, configura prática de improbidade administrativa, nos termos do art. 10, VIII, da Lei 8.429/92, havendo, ainda, violação dos princípios da administração pública, na forma do art. 11 da mesma lei, notadamente o da legalidade.
    9- As sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/92 não são necessariamente cumulativas e podem ser graduadas de forma razoável e atenta às circunstâncias do caso concreto.
    10- A aplicação das penas de perda da função pública e da suspensão dos direitos políticos somente são cabíveis em casos excepcionais.
    11- Negar provimento à primeira apelação, e dar parcial provimento à segunda apelação.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de ALTAIR ALVIM sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; e 34, inciso XXI e § 4º, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de SIM-INSTITUTO DE GESTÃO FISCAL E OUTRO(A/S) sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 37, § 4º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de SIM-INSTITUTO DE GESTÃO FISCAL E OUTRO(A/S), no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Princípio da impessoalidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.190.506/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS SANÇÕES IMPOSTAS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 967731/CE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/19).
    Já quanto à insurgência de ALTAIR ALVIM, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Outrossim, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente